Tribunal: TJSP
Processo: 0000447-32.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Crime Ambiental – Pesca mediante petrechos não permitidos – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Conduta típica e antijurídica – Estado de necessidade não evidenciado – Absolvição – Impossibilidade - Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recursos desprovidos.